Tribunal: TJMT
Processo: 1012666-43.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012666-43.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CATIA ANTONIA PEREIRA - CPF: 829.132.421-20 (AGRAVADO), MARIO TORRES NETO - CPF: 592.925.631-49 (AGRAVADO), MAYALU NEPONUCENO DE OLIVEIRA - CPF: 629.434.561-87 (AGRAVADO), PATRICIA AZAMBUJA GARIGLIO - CPF: 689.580.481-15 (AGRAVADO), BENVINDO JOSE DE SOUZA - CPF: 139.004.391-68 (AGRAVADO), Joelma Barros de Miranda (AGRAVADO), ANDREIA PEREIRA BATISTA - CPF: 778.209.081-49 (AGRAVADO), ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM - CPF: 495.566.301-04 (AGRAVADO), GRACYKELLYS SILVA TOLEDO - CPF: 800.160.301-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOELMA BARROS DE MIRANDA (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – EMENDA CONSTITUCIONAL No 70, DE 17 DE JANEIRO DE 2014 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO – DESNECESSIDADE DA RESERVA LEGAL – RECURSO PROVIDO

Reconhecida a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 70/2014, fundamento legal do pedido e da liminar concedida de redução da jornada de trabalho, sem redução na remuneração,
não se mostra admissível que se mantenha o deferimento de liminar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 50843-38.2015.8.11.0041 (Código 1059616
), julgou procedentes os embargos declaratórios para reconhecer a omissão e determinar que a redução de 50% da jornada de trabalho seja efetuada sem redução de remuneração, até julgamento do mérito ou ulterior decisão.

O Agravante defende o desacerto da decisão, porquanto proferida com a inobservância da inconstitucionalidade do art. 139-A, §§1o a 4o, da Constituição Estadual, cuja redação foi dada pela Emenda no. 70/2014, cuja constitucionalidade se encontra sendo questionada perante este egrégio Tribunal de Justiça na ADI no. 184575/2015.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que os efeitos da decisão invectivada sejam sustados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora, conforme se verifica do ID n. 1387701.

Contra a mencionada decisão, o Recorrente apresentou recurso de agravo interno (ID 3367594), o qual, exercendo o juízo de retratação,
revi a decisão por mim proferida
, para deferir o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, que deferiu a liminar no mandado de segurança 50843-38.2015.8.11.0041 (código 1059616), até o pronunciamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).

Os Recorridos, interpuseram embargos de declaração (ID n. 3526626). Esta Relatora rejeitou os embargos (ID n. 7821685)

Contra a mencionada decisão, Cátia Antônia Pereira e Outros opôs Agravo Interno, o qual, à unanimidade, não foi conhecido, por esta Câmara de Direito Público (ID n. 14912999).

Nas contrarrazões apresentadas, os Recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso. (ID n. 1405784)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 1512132 e 23657469), manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão

proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 50843-38.2015.8.11.0041 (Código 1059616
), julgou procedentes os embargos declaratórios para reconhecer a omissão e determinar que a redução de 50% da jornada de trabalho seja efetuada sem redução de remuneração, até julgamento do mérito ou ulterior decisão.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente insurge contra a decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência e, por conseguinte, determinou em favor dos agravados a redução da jornada de trabalho em 50%, por serem responsáveis direto de pessoa portadora de deficiência, sem prejuízo da remuneração.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora, conforme se verifica do ID n. 1387701.

Contra a mencionada decisão, o Recorrente apresentou recurso de agravo interno (ID 3367594), o qual, exercendo o juízo de retratação,
revi a decisão por mim proferida
, para deferir o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, que deferiu a liminar no mandado de segurança 50843-38.2015.8.11.0041 (código 1059616), até o pronunciamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).

Os Recorridos, interpuseram embargos de declaração (ID n. 3526626). Esta Relatora rejeitou os embargos (ID n. 7821685)

Contra a mencionada decisão, Cátia Antônia Pereira e Outros opôs Agravo Interno, o qual, à unanimidade, não foi conhecido, por esta Câmara de Direito Público (ID n. 14912999).

Pois bem.

Ao tempo em que o
mandamus
foi impetrado, a pretensão inicial vinha vinculada a previsão legal contida no artigo 139-A da Constituição Estadual (Emenda Constitucional no 70/2014), que assim previa:

Art. 139-A O servidor público que seja responsável legal e cuide diretamente de portador de necessidade especial que, comprovadamente, necessite de assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração.

§1o Para fins de concessão de benefício de que trata este artigo,

considera-se portador de necessidade especial a pessoa de qualquer idade, portadora de deficiência física ou mental, comprovada e que tenha dependência socioeducacional e econômica do servidor público.

§2o A redução da carga horária de que trata este artigo perdurará enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica do portador de necessidade especial.

Entretanto, em 14 de dezembro de 2017, o Tribunal Pleno procedeu ao julgamento da direta de inconstitucionalidade no 184575/2015, cujo acórdão restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2014 – ACRÉSCIMO DO ARTIGO 139-A, §§ 1o AO 4o À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REDUÇÃO DE 50% DE JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DE INTEGRAL REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS LEGAIS E QUE CUIDEM DIRETAMETNE DE PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, II, “b” e “d”, BEM COMO DO ARTIGO 45, VI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – VICIO DE INICIATIVA – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO EXECUTIVO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, “b” e “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.
(TJ/MT, Tribunal Pleno, direta de inconstitucionalidade 184575/2015, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 14 de dezembro de 2017).

Desse modo, em decorrência do julgamento acima mencionado, não se mostra admissível que se mantenha o deferimento de liminar em mandado de segurança, para reduzir 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho do servidor, sem prejuízo da remuneração, com fundamento em norma recentemente declarada inconstitucional.

Destas considerações, sendo certo que toda sua fundamentação inicial se deu com fundamento, especialmente, no artigo declarado inconstitucional por esta Corte, motivo pelo qual se torna incompatível, tendo em vista que não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – EMENA CONSTITUCIONAL No 70, DE 17 DE JANEIRO DE 2014 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO – DESNECESSIDADE DA RESERVA LEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA.

[...]

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, b e d, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.” (ADI 184575/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)
Reconhecida a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 70/2014, fundamento legal do pedido de redução da jornada de trabalho, sem redução na remuneração, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

(MS 132675/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/6/2018, publicado no DJE 22/1/2019). [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – EMENDA CONSTITUCIONAL No 70, DE 17 DE JANEIRO DE 2014 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO – DESNECESSIDADE DA RESERVA LEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA. “(...) De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, “b” e “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.” (ADI 184575/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, publicado no DJE 20/12/2017).
Reconhecida a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 70/2014, fundamento legal do pedido de redução da jornada de trabalho, sem redução na remuneração, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental”
.

(MANDADO DE SEGURANÇA No 132675/2015, DES. DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - Julgado em 7/6/2018). [Destaquei]

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020